Tribunal: CARF
Processo: 16511.721749/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIPO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art. 173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (Súmula CARF no 148).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na entrega, com atraso, da GFIP.
PUBLICIDADE DAS NORMAS.
A publicidade dos atos normativos é presumida considerando sua publicação em Diário Oficial.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula vinculante CARF 46).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no 2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI 13.097/2015. NÃO INCIDÊNCIA E REMISSÃO. INAPLICABILIDADE.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) constitui infração punível com a multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
A Lei 13.097/15 inovou o ordenamento jurídico, mas somente se aplica a lançamentos efetuados até 20/1/2015 (data da publicação da lei) e desde que se refiram a GFIP entregues em atraso, mas sem ocorrência de fatos geradores no período de 27/05/2009 a 31/12/2013 (art. 48), ou apresentadas até o último dia do mês subsequente ao previsto para a sua entrega (art. 49), o que não é caso dos autos.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.721749/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.143 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
SAO VICENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIPO. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP (Súmula CARF no 148).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no
49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
PUBLICIDADE DAS NORMAS.
A publicidade dos atos normativos é presumida considerando sua publicação
em Diário Oficial.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA
AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula vinculante CARF 46).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF no
2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.721749/2015-59
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721749/2015-59

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI 13.097/2015. NÃO
INCIDÊNCIA E REMISSÃO. INAPLICABILIDADE.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) constitui infração punível com a multa prevista no
art. 32-A da Lei no 8.212/91.
A Lei 13.097/15 inovou o ordenamento jurídico, mas somente se aplica a
lançamentos efetuados até 20/1/2015 (data da publicação da lei) e desde que se
refiram a GFIP entregues em atraso, mas sem ocorrência de fatos geradores no
período de 27/05/2009 a 31/12/2013 (art. 48), ou apresentadas até o último dia
do mês subsequente ao previsto para a sua entrega (art. 49), o que não é caso
dos autos.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 13827.720617/2015-68, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2003-001.121, de 19 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) em relação às quais o autuado apresentou
impugnação, alegando, em suma:
1 – preliminarmente, a nulidade do lançamento por decadência do direito de
lançar as multas; falta de intimação prévia ao lançamento (o que contraria dispositivo de lei);
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721749/2015-59

violação a princípios constitucionais; inconstitucionalidade de lei; denúncia espontânea da
infração; e existência de lei posterior ao lançamento que anistiou as multas lançadas;
2 – no mérito, que houve descumprimento do princípio da publicidade (falta de
orientação ao contribuinte); o caráter educativo da multa, invocando o princípio de vedação ao
confisco; a alteração do critério jurídico de interpretação; e a entrega espontânea sem intimação
prévia.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não invalidam o
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Inconformado, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário no qual
pretende sejam novamente apreciadas as alegações já submetidas à apreciação da primeira
instância. Requer o cancelamento do débito lançado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raimundo Cassio Gonçalves Lima, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2003-001.121, de 19 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço.
Preliminares
Da decadência do direito de lançar as multas.
No direito tributário o prazo decadencial para que autoridade fiscal
proceda ao lançamento do crédito tributário está disciplinado tanto no art.
150, quanto no art. 173 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo que o
art. 150 trata de hipótese de contagem de prazo decadencial quando há
antecipação do pagamento do tributo, o que não é o caso.
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de obrigação
acessória, exigida por lançamento de ofício cujo prazo para constituição
encontra-se no art. 173, inciso I, do CTN, matéria sobre a qual este
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721749/2015-59

Conselho já tem posição firmada por meio de Súmula no seguinte
sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, a contagem do
prazo em que o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa (já
que a entrega se deu em atraso) iniciou-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele previsto para a entrega da GFIP, encerrando-se em 5 anos
contados dessa data. Considerando que a ciência do lançamento ocorreu
antes do prazo final, não há que se falar em decadência.
Não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da penalidade,
sendo incabível a alegação de morosidade do órgão competente para
efetuar o lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP, desde que o
lançamento tenha sido efetuado respeitando o prazo decadencial previsto
no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu.
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento,
conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o
lançamento foi efetuado com base nas declarações apresentadas pelo
recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha dos
elementos suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda da
entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a
todos os que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes
à
constituição
do
crédito
tributário.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O
contribuinte que deixar de apresentar a declaração no prazo... será
intimado a apresentá-la”. Se o contribuinte já apresentou a declaração, não
cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por
atraso será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas
hipóteses: deixar de apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo
previsto. No presente caso, foi aplicada corretamente a multa de “...de 2%
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721749/2015-59

(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
... entrega após o prazo”.
Para subsidiar seu entendimento, o recorrente juntou aos autos cópia de
decisão proferida pelo TRF/1a, 5a Turma Suplementar, na Apelação Cível
no 2001.38.03.003902-9 (fls. 45). Entretanto, a sentença proferida não
constitui prova do que se pretende, pois tais decisões não se traduzem em
normas complementares do Direito Tributário e vinculam apenas as partes
envolvidas nos litígios por elas resolvidos (inteligência do art. 100 do CTN
c/c art. 506 da Lei 13.105/2015 - Código de Processo Civil).
Juntou ainda julgamento deste Conselho que, além de não ser vinculante,
em nada interfere no presente julgamento. Trata-se ali da impossibilidade
de aplicação concomitante da multa prevista no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/1996 (por omissão de fatos geradores) com a multa prevista no
inciso I do art. 32-A da Lei no 8.212/1991 (por prestação de informações
incorretas ou omitidas). Entretanto, o presente caso trata da multa prevista
no inciso II do art. 32-A da Lei no 8.212/1991, aplicada em razão do atraso
na entrega da GFIP, situação diversa daquela trazida no julgamento
apontado, razão pela qual não há como acatar a preliminar suscitada.
Da violação aos princípios constitucionais
Alega o recorrente que não foram observados, quando do lançamento, os
princípios constitucionais norteadores de toda atividade administrativa.
Não assiste razão ao recorrente. A aplicação da penalidade se deu nos
exatos termos da lei, não cabendo aqui a análise da constitucionalidade de
lei tributária, entendimento inclusive já objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no
momento da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional, pois
desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso, a multa foi aplicada
em conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se
falar em ofensa a princípios constitucionais ou a confisco.
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto
previsto no art. 138 do CTN, uma vez que quando da apresentação em
atraso das GFIP já houve a consumação da infração, constituindo-se em
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721749/2015-59

um fato não passível de correção pela denúncia espontânea. Esse
entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração
de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do
cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-se como exemplo o
seguinte julgamento:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO
DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA.
MULTA. PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato
puramente formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração
do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo
direto com a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas
pelo art. 138, do CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001).
A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho,
que já editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.
42)
O recorrente invocou ainda a aplicação do art. 472 da Instrução Normativa
da Receita Federal no 971, de 13 de novembro de 2009, que prevê que
“Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.” Entretanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo
já esclarece que “Considera-se denúncia espontânea o procedimento
adotado pelo infrator com a finalidade de regularizar a situação que
constitua infração,...” (grifei). Como já colocado acima, quando da
apresentação em atraso da GFIP já houve a consumação da infração,
constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia
espontânea. Além disso, o art. 476, II, da mesma instrução Normativa
prevê expressa e especificamente a aplicação da multa no caso de GFIP
entregue atraso a partir de 4 de dezembro de 2008. Não pode haver
conflito entre dispositivos de um mesmo ato normativo. Enquanto o art.
472 trata de regra geral, aplicável às situações em que é possível a
caracterização da denúncia espontânea, o art. 476 trata especificamente da
multa que se discute no presente processo, à qual não se aplica tal instituto.
Dessa forma, a alegação não procede.
Isso posto, não há como prover o recurso neste ponto.

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721749/2015-59

Da aplicação dos arts. 48 e 49 da Lei 13.097, de 2015
O recorrente foi autuado por infração ao art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991, devido a entrega intempestiva de GFIP.
Em janeiro de 2015 foi publicada a Lei no 13.097, cujos arts. 48 e 49 da
Lei no 13.097, de 2015, assim determinam:
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 ,
deixa de produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no
período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de
entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei,
desde que a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , tenha sido apresentada até o último
dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Requer o recorrente a aplicação dos dispositivos legais acima copiadas às
autuações por ele sofridas.
Da leitura dos dispositivos depreende-se que as multas em GFIP serão
afastadas desde que tenham sido lançadas até a publicação da lei
(20/1/2015) e se refiram a:
1-
GFIP sem ocorrência de fatos geradores (GFIP sem movimento)
relativas ao período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de
2013; ou
2-
GFIP entregue até o último dia do mês subsequente ao previsto
para a entrega.
Não é o caso dos autos. O auto de infração foi lavrado em data posterior a
20/1/2015.
Também é possível perceber pelo auto de infração a existência de base de
cálculo das multas lançadas, o que prova que houve fatos geradores no
período do lançamento e afasta a aplicação do art. 48 ao presente caso.
Por fim, todas as declarações foram apresentadas em período posterior ao
último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega, não se aplicando
aqui a remissão prevista no art. 49 (registre-se aqui que, embora o texto
legal se refira a anistia, trata-se de remissão, a teor do que dispõe o art.
156, IV, do CTN.)
Dessa forma, os arts. 48 e 49 da Lei no 13.097, de 2015, não se aplicam ao
presente caso, de forma que a incidência tributária não poderá ser afastada.
Isso posto, rejeito as questões preliminares suscitadas.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721749/2015-59

Mérito
Da inobservância do princípio da publicidade
O recorrente alega que a Receita Federal não deu publicidade às alterações
promovidas pela Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009, que alterou a Lei 8.212/1991 e instituiu a multa cobrada nos
autos que se discute. Entretanto, não é dado a qualquer pessoa, ainda mais
àquelas que se propõem ao risco empresarial, a alegação de
desconhecimento das leis. A publicidade dos atos normativos é presumida
tendo em vista a sua publicação em Diário Oficial.
Alega também que não houve orientação prévia ao contribuinte para que
se regularizasse antes da autuação. Eventual orientação prévia não teria o
condão de afastar a aplicação da penalidade, uma vez que, configurado o
atraso na entrega da declaração, resta à autoridade fiscal proceder ao
lançamento da penalidade, pois desenvolve atividade plenamente
vinculada à lei.
Da alteração do critério jurídico de interpretação
O recorrente alega ainda que a demora do fisco em efetuar o lançamento
insinua que houve mudança no critério jurídico de interpretação, devendo
ser observado o preconiza o art. 146 do CTN.
Não assiste razão ao recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP
passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-
A na Lei no 8.212, de 1991, inserido pela Medida Provisória no 449, de 3
de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
O dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de forma que
o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento observou
este único critério, pois foi efetuado com base nos exatos termos ali
previstos.
Não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da penalidade,
sendo incabível a alegação de morosidade do órgão competente para
efetuar o lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP, desde que o
lançamento tenha sido efetuado respeitando o prazo decadencial previsto
no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu. Se sua efetivação não se deu
antes, não se pode atribuir o fato a mudança de entendimento, mas à
possibilidade de gerenciamento e controle administrativos a partir dos
recursos humanos e materiais disponíveis.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado
pela legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa
forma, não há como prover o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo o crédito tributário tal
como lançado.
É como voto.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-001.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.721749/2015-59

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital